Tribunal: CARF
Processo: 13971.904244/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13971.904244/2011-99 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.229 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
INDUSTRIAL ACRILAN LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
FALTA DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS
PELO CONTRIBUINTE.
Sendo constatado que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento deixa de
analisar a integralidade dos argumentos apresentados pelo contribuinte na
Manifestação de Inconformidade, deve ser reconhecida a nulidade parcial do
acórdão proferido, determinando-se o retorno dos autos à instância a qui, para
que seja proferida nova decisão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial para acolher a preliminar de nulidade parcial do acórdão de primeiro grau e
por maioria de votos afastar o óbice quanto à apreciação da matéria relativa a confissão de
débitos em duplicidade, vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, e determinando o
retorno dos autos à DRJ para que se profira nova decisão, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedidos de compensação
transmitidos pelo contribuinte Industrial Acrilan Ltda., ora Recorrente, através dos quais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904244/2011-99
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.229 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904244/2011-99

pretendia-se quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2008.
Como se observa do despacho decisório exarado, as retenções na fonte
(R$91.079,96) e os pagamentos (R$154.884,13), que supostamente compunham o saldo negativo
informado nos pedidos de compensação, foram integralmente reconhecidos, o que, a princípio,
teria o condão de se reconhecer o saldo negativo no valor de R$245.964,09.
Contudo, no mesmo despacho decisório, verificou-se divergência desse valor -
R$245.964,09 - com o valor do saldo negativo informado em DIPJ – R$232.602,05 – e, ainda,
que a composição do crédito na DIPJ seria de R$408.668,35, sendo que o IRPJ apurado no
período seria de R$176.066,30.
Neste sentido, entendeu-se que o valor do saldo negativo do IRPJ (2008) deveria
ser reconhecido no montante de R$69.897,79, ou seja, o valor das “parcelas confirmadas” –
R$245.964,09 – diminuído do valor do IRPJ apurado no período: R$176.066,30.
Não concordando com aquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, no que tange ao saldo negativo utilizado como direito
creditório, que este seria, de fato, aquele informado em DIPJ, qual seja: R$232.602,05.
Contudo, demonstrou que cometeu diversos equívocos com relação aos débitos
próprios de COFINS que pretendia quitar com os pedidos de compensação ora em análise,
débitos estes relativos às competências de 02/2010 e 03/2010. A argumentação apresentada no
apelo inaugural foi assim resumida pelo acórdão recorrido:
4. Em breve resumo, alega que apurou saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de
2008, na ocasião, os pagamentos por estimativa superaram o montante do IRPJ devido
no período. Efetuou quatro recolhimentos de IRPJ por estimativa totalizando R$
317.610,84, cf. indicado nas folhas 2-3:
(...)
5. O valor do imposto a pagar – continua – era de R$ 176.066,30, mas teria ainda
sofrido retenções na fonte de R$ 91.079,96, o que levou o seu saldo negativo no período
ao montante de R$ 232.602,05 (R$ 317.610,84 + R$ 91.079,96 – R$ 176.066,30).
6. No PER/DCOMP em que consta a discriminação das parcelas de composição do
crédito (PER/DCOMP no 02090.08003.250510.1.7.02-173), a contribuinte alega que
informou a existência de saldo negativo de R$ 245.964,09, “(...) utilizando em
compensação de COFINS relativo ao mês 02/2010, o crédito de R$ 88.539,65,
correspondente ao crédito original de R$ 79.230,11”, Entretanto, acrescenta: “o
COFINS desta competência não foi quitado parcialmente com esta declaração. A parte
da compensação indicada nesta DCOMP deve ser completamente ignorada, e
cancelada”.
7. A desconsideração deve ser acolhida porque o débito mencionado – COFINS de
02/2010, no valor de R$ 207.960,48 –, na verdade, foi liquidado por meio de três outras
compensações, cf. indicado na DCTF à fl. 88, reproduzida a seguir.
(...)
8.
Acrescenta que o direito creditório apontado no PER/DCOMP no
02090.08003.250510.1.7.02-173 prestou-se à liquidação de débitos apresentados nas
seguintes declarações:
(...)
9. Alega ainda que o PERDCOMP no 19548.26531.250510.1.3.026956 deve ser
desconsiderado, haja vista que foi encaminhado em duplicidade: “repare que
competência, valor, tudo é exatamente igual ao PERDCOMP final 6303”. Ademais,
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.229 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904244/2011-99

insiste, se todas todas as DCOMP relativas à COFINS de 03/2010 fossem acolhidas,
haveria mais compensações que débitos devidos pela empresa - arremata.
10. Para corrigir os múltiplos equívocos cometidos, a contribuinte informa que
apresentou o PERDCOMP n° 03981.89738.2802.11.1.3.02-6730, por meio do qual
pleiteou a compensação do valor de R$ 13.362,04 referente a COFINS de Mar/2010,
restando um saldo de R$ 236,44, que foi liquidado em 18/08/2011, por meio de DARF
cuja cópia se encontra às fls.107-108. Em resumo, a COFINS de 03/2010, no valor de
R$ 209.140,68, foi quitada da seguinte forma, cf. tabela à fl. 4:
(...)
11. Continua a argumentação nos seguintes termos:
Parte do problema no presente caso está no fato da empresa, apesar de ter informado o
crédito corretamente (ao final, R$ 232.602,05, conforme fl. 12 da DIPJ de 2009), não ter
relacionado no PERDCOMP que pleiteou o crédito todos os pagamentos realizados.
Estes, conforme aponta a DIPJ do período, montaram em R$ 317.610,84, que, somado
às retenções havidas (R$ 91.079,96), totalizaram R$ 408.668,35
Destas quitações, duas delas foram realizadas através de compensações, ainda não
homologadas.
Mas, neste sentido, cabem dois pontos: primeiro que, enquanto não forem analisadas as
declarações de compensação encaminhadas em 31/03/2008 e 06/03/2008, onde foi
efetuada a quitação dos valores de R$ 41.978,16 e 43.447,20, não cabe desconsiderar o
crédito apontado. E segundo, que a empresa não utilizou a totalidade do crédito de que
dispunha, restando, ainda, um saldo original de R$ 75.727,41, valor superior até a
somatória dos valores pagos através de compensação.
12. Fundamenta suas alegações no princípio da busca da verdade material, em seguida
requer a realização da prova pericial, indicando assistente técnico e formulando
quesitos.
13. Requer por fim a reforma do despacho decisório com a homologação das
compensações objeto dos PER/DCOMP no 27419.73893.190410.1.3.02-6303 e
07882.83091.060411.1.7.02-0388
e
a
desconsideração
do
PER/DCPOMP
no
02090.08003.250510.1.7.02-1735 e 19548.26531.250510.1.3.02-6956.
A DRJ em Curitiba (PR), entretanto, ao analisar o apelo do contribuinte, entendeu
por bem não acolher a Manifestação de Inconformidade, sob o argumento de não ter “sido
apontado qualquer vício, nulidade ou erronia de qualquer espécie no despacho decisório, dado
que o direito creditório foi apresentado, (...)”.
Por outro lado, a Turma de Julgamento a quo ressaltou, no voto proferido, a
necessidade da Autoridade Fiscal da Unidade de Origem verificar a “existência de duplicidade
nos PER/DCOMP no 27419.73893.190410.1.3.02-6303 e no 19548.26531.250510.1.3.02-6956
que deve ser sanada para evitar que os débitos declarados venham a ser cobrados
indevidamente”.
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, em sede de preliminar, alega (i) o cerceamento do seu direito de defesa, uma
vez que a DRJ teria deixado de “analisar os argumentos e os documentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade apresentada”.
No mérito, o Recorrente repisa os argumentos apresentados no apelo inicial, em
especial no que tange aos erros na indicação dos débitos que seriam quitados com o pedido de
compensação apresentados. Invoca, neste sentido, a aplicação do princípio da Verdade Material,
pugnando, inclusive, pela realização de diligência para comprovar suas alegações.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.229 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904244/2011-99

Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 04/08/2016 (comprovante de fls. 128), apresentando seu Recurso Voluntário em
05/09/2016, conforme comprovante de fls. 146, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72. A
tempestividade do apelo, ressalte-se, foi certificada no despacho de fls. 147.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DE DEFESA POR PARTE DA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO. DA NULIDADE PARCIAL DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
Como demonstrado alhures, a princípio, aos olhos da Turma de Julgamento a quo,
o contribuinte não se insurgiu propriamente com relação ao direito creditório reconhecido no
pedido de compensação, apesar de alegar que tinha direito a um saldo negativo de IRPJ no valor
de R$232.602,05 (apurado em DIPJ) ante o valor de R$69.897,79, reconhecido no despacho
decisório.
A irresignação do Recorrente, por outro lado, também está fincada nos débitos
indicados para pagamento, uma vez que alega que a COFINS da competência de 02/2010, no
valor de R$207.260,48, “foi quitada através de três compensações, conforme indicado na DCTF
do período”. Assim, afirma que, “entre as compensações utilizadas, não está computada a
compensação indicada na DCOMP 1735” e que a COFINS devida em 02/2010 foi quitada com
o saldo negativo de CSLL.
Já no que se refere à COFINS devida na competência de 03/2010, afirma que
houve compensação em duplicidade, tendo em vista que indicou, equivocadamente, para
pagamento, o valor de R$85.118,34, em duas das compensações analisadas.
O acórdão proferido pela DRJ, contudo, entendeu que o contribuinte não se
insurgiu diretamente contra os fundamentos do despacho decisório exarado e, por isso, a
Manifestação de Inconformidade não foi conhecida.
Na decisão proferida, entretanto, como demonstrado no relatório acima,
consignou-se a necessidade de a unidade de origem verificar “a existência de duplicidade nos
PER/DCOMP no 27419.73893.190410.1.3.02-6303 e no 19548.26531.250510.1.3.02-6956”.
Entretanto, com toda vênia, não se pode concordar com a decisão da DRJ.
Explica-se.
Em primeiro lugar, pela análise dos autos, não pode prevalecer a afirmação dos
julgadores da DRJ de Curitiba (PR), no sentido de que o apelo inicial do contribuinte não ataca
“o despacho decisório propriamente dito ou seus fundamentos”.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.229 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904244/2011-99

É que, quando se analisa a Manifestação de Inconformidade, pode-se perceber que
o contribuinte se insurge contra o direito creditório reconhecido no despacho decisório,
afirmando que teria um saldo negativo de R$232.602,05, ante o valor de R$69.897,79
reconhecidos.
Desta feita, entende-se que houve insurgência com relação ao direito creditório
reconhecido no despacho decisório, insurgência esta que não foi analisada na decisão guerreada.
Por outro lado, nos pedidos de compensação, esta Turma de Julgamento tem
fincado o entendimento de que o CARF tem competência para analisar as compensações
apresentadas pelo contribuinte como um todo, ou seja, deve-se verificar os argumentos que se
referem aos créditos e aos débitos indicados nos pedidos de compensação, principalmente
quando é alegado erro no preenchimento daqueles pedidos, o que não pode ser diferente no caso
dos julgamentos realizados pelas Delegacias de Julgamento.
No presente caso, como se observa, o Recorrente argumenta que cometeu diversos
equívocos na indicação dos débitos que pretendia quitar com o saldo negativo de IRPJ apurado
no ano-calendário de 2008.
Contudo, a Turma de Julgamento a quo entendeu que não teria competência para
analisar a totalidade dos pedidos de compensação, em que pese ter reconhecido expressamente a
“existência de duplicidade nos PER/DCOMP no 27419.73893.190410.1.3.02-6303 e no
19548.26531.250510.1.3.02-6956”.
Assim, para que não haja supressão de instância, cabe àquela DRJ analisar todos
argumentos do contribuinte, determinado, inclusive, se for o caso, para a busca da Verdade
Material, a realização de diligência, como autoriza o artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Neste sentido, VOTA-SE em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para acolher a preliminar de nulidade parcial do acórdão de primeiro grau, afastando-
se, inclusive, o óbice quanto à apreciação da matéria relativa a confissão de débitos em
duplicidade, determinando, por consequência, o retorno dos autos à DRJ para que se profira nova
decisão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.229 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904244/2011-99

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital